Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. AUTOMÓVEL. QUOTA-PARTE. CÔNJUGE. PRESERVAÇÃO.
1. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. O art. 843 do referido Código acrescenta que o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação caso a penhora recaia sobre bem indivisível.
2. Os arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil prescrevem que o matrimônio sob o regime de comunhão parcial impõe a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, os quais respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, despesas de administração ou dever legal.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que há presunção relativa de que os bens cuja propriedade pertença a algum dos cônjuges foram adquiridos na constância da união conjugal.
4. O art. 843 do Código de Processo Civil leciona que deve ser resguardada a quota-parte pertencente ao cônjuge que não faz parte da ação de execução na qual foi proferida ordem de penhora sobre bem adquirido no bojo da união matrimonial.
5. Apelação desprovida.